Tribunal: TJES
Processo: 5007428-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007428-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEO GILBERTO FABRIS

AGRAVADO: ROSILENE ROGG

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007428-46.2023.8.08.0000

AGVTE
:

CLEO GILBERTO FABRIS

AGVD
A
:
ROSILENE ROGG

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPEJO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. IMÓVEL DESOCUPADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A

lei nº 8.245/91, estabelece no artigo 59 a possibilidade de concessão da liminar de despejo.

2
.
Concedida a liminar, em sede de agravo de instrumento deverá a parte despejada, ou prestes a tal momento, comprovar o pagamento dos locatícios ou algum fato impeditivo ou modificativo da justificativa autoral.

3.
A

discussão de temas de ordem estritamente fática e que demandem dilação probatória não poderão ser dirimidas em sede de agravo de instrumento, o que inviabiliza o afastamento da ordem de penhora.

4
.
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da Eg. Quarta Câmara Cível pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007428-46.2023.8.08.0000

AGVTE
:

CLEO GILBERTO FABRIS

AGVD
A
:
ROSILENE ROGG

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, como relatado, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão liminar que determinou
o despejo da agravante, a qual ocupava imóvel de propriedade da recorrida.

Pois bem.

De plano, entendo que a hipótese é de desprovimento do recurso.

E assim digo, porque a própria agravante, embora defenda ter direito de permanecer no imóvel, promoveu a desocupação do bem.

A meu ver, não há que se falar em perda do interesse recursal porque
a recorrente
defende ter direito a permanência no bem, todavia, penso que por ora a manutenção da situação fática como está, ou seja, com o imóvel desocupado afigura-se
o melhor caminho,
sob pena de incrementar a celeuma de forma desnecessária.

Demais disso, verifica-se que a recorrente não ficou desassistida, possuindo um local para permanecer até o final da discussão travada nestes autos.

Por oportuno, ainda averbo que
a matéria em debate carece de dilação probatória, uma vez que atine a existência de sublocação ou não do bem, o que, por ser de natureza fática de
manda
maior tempo
e análise de provas
para verificação.

A propósito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CONCESSÃO LIMINAR DO DESPEJO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FATOS QUESTIONADOS PELA PARTE LOCATÁRIA QUE DEPENDEM DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por inquilino (locatário) em face de decisão concessiva de despejo liminar. 2.
Alegações do locatário que tratam de questões fáticas (arranjo familiar; inexistência de locação de fato, mas de cessão de uso; intenção de vingança no pedido de despejo) que demandam comprovação mais aprofundada.
3. Locador que atende ao art. 46 da Lei de Locações (denúncia vazia). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 5003269-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 22/09/2023)

Some-se ao exposto, o fato de que não há nos autos a comprovação pela recorrente ou ao menos a sua tentativa em comprovar o pagamento da suposta dívida apontada pela parte adversa, o que milita em seu desfavor.

Destarte, o que se tem neste momento é a ausência de êxito da recorrente em demonstrar meios que enfraqueçam a tese autoral e que importem na modificação do decisum objurgado.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.